Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Processo : 0713368-60.2023.8.07.0001 DECISÃO A apelante ASC SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA foi intimada para a possibilidade de recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. No mesmo ato e prazo, os apelantes ÉRICO DE SOUZA JÚNIOR e PATRÍCIA GOMES DE SOUZA foram intimados a juntar declaração de hipossuficiência econômica (id. 60099151) Todavia, as partes se quedaram inertes (id. 61622573), resultando, assim, na deserção recursal da apelante ASC SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, bem assim no indeferimento dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes ÉRICO DE SOUZA JÚNIOR e PATRÍCIA GOMES DE SOUZA, em virtude da ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Assim, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, determino aos apelantes ÉRICO DE SOUZA JÚNIOR e PATRÍCIA GOMES DE SOUZA que recolham o preparo em cinco dias, comprovando-o nos autos no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator